Tribunal: STF
Processo: RE 1434347
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELA EMPRESA CONTRA EX-EMPREGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS NOVAS COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA EC Nº 45/04. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, NA QUAL PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO ANTES DA EMENDA 45/04. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. Ao julgar o CC 7.204/MG, de relatoria da Min. AYRES BRITTO, esta CORTE, apesar de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que movidas pelo empregado contra seu (ex-)empregador, estabeleceu que o marco temporal da competência da Justiça trabalhista é o advento da EC nº 45/04, que explicitou a competência da Justiça Laboral na matéria em apreço.



    2. Definiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, mesmo reconhecendo a competência da Justiça Trabalhista para apreciação daquele tema - tanto na redação original da CF/88, quanto após a alteração promovia pela EC nº 45/04 -, em razão do entendimento jurisprudencial anterior, as ações que já tramitavam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá deveriam continuar até o trânsito em julgado e correspondente execução. 



    3. Essa orientação jurisprudencial foi posteriormente consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 22 (“A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04.”), que excepciona da competência da Justiça Trabalhista as ações que possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da EC nº 45/04. 



    4. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto às alterações promovidas pela EC nº 45/2004 se consolidou no sentido de modular os efeitos das novas competências atribuídas pelo art. 114, da Constituição Federal, à Justiça Trabalhista, para manter na Justiça Comum os processos já sentenciados antes da Emenda.



    5. Deve ser aplicado ao presente processo o critério temporal estabelecido por esta CORTE no julgamento do CC 7.204/MG, para que, apesar do reconhecimento do vínculo trabalhista, seja mantida excepcionalmente a competência da Justiça Comum para o julgamento de ação de indenização proposta pela empresa contra o ex-empregado, uma vez que houve a prolação de sentença de mérito em momento anterior à promulgação da EC nº 45/04.



    6. Embargos de Declaração acolhidos para suprir omissão do acórdão recorrido quanto à apreciação da alegação de aplicação do critério temporal estabelecido em razão das alterações promovidas pela EC nº 45/04, e, por consequência, atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos e negar provimento ao recurso extraordinário.